Tribunal: STF
Processo: RE 76361
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. ATIVIDADES PROFISSIONAIS FORA DO
MUNICÍPIO TRIBUTANTE.
1. SE IMPETRANTE E COATOR NÃO DIVERGEM ACERCA DOS FATOS, NADA IMPEDE
QUE SE CONHECA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACERCA DO MANDADO DE
SEGURANÇA RELATIVO AO DIREITO APLICAVEL NA ESPÉCIE.
2. O CONTRATO SUJEITO AO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE ATOS JURIDICOS E
INSTRUMENTOS REGULADOS POR LEI FEDERAL, NO REGIME DA C.F. DE 1946,
NÃO PODERIA SER OBJETO OU BASE DE CALCULO DE IMPOSTO DE INDUSTRIAS E
PROFISSÕES DO MUNICÍPIO, MORMENTE SE AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
FORAM EXERCIDAS FORA DO TERRITÓRIO DA PREFEITURA.
3. A ILEGITIMIDADE DO IMPOSTO MUNICIPAL, NESSA PARTE, NÃO EXCLUI O
SEU LANCAMENTO, SE ACASO PREVISTO NA LEI LOCAL, PELA MANUTENÇÃO DE
ESCRITORIO DENTRO DO MUNICÍPIO TRIBUTANTE, DESDE QUE EXCLUIDO O
VALOR DAS OPERAÇÕES EXERCIDAS NOUTROS MUNICÍPIOS.